Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739836-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE VASCONCELOS LOPES MADUREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706160-03.2025.8.07.0018, rejeitou parcialmente as alegações do agravante apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença. No presente recurso, o agravante alega o excesso de execução, ao fundamento de que foi determinada a realização do cálculo observando a utilização da Taxa Selic sobre o produto da correção do principal acrescido de juros, o que acarretaria anatocismo. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que, após a prolação da decisão agravada, diante da dificuldade de realizar os cálculos, o credor concordou com o valor da dívida indicado pelo devedor. O juízo a quo, então, prolatou decisão em 17/09/2025, fixando o valor da dívida conforme indicado pelo devedor, observando a planilha por si apresentada (ID 242195908, na origem). Assim sendo, ao que tudo indica, não há interesse recursal em relação ao excesso de execução alegado, uma vez que o valor da dívida foi homologado conforme indicado pelo próprio devedor. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível ausência de interesse recursal em relação ao excesso de execução. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora